Tribunal: TJSP
Processo: 2284060-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Penhora online. Bloqueio de valores. Alegação de que a constrição atingiu valores oriundos de pensão do INSS. Decisão monocrática pela manutenção do bloqueio de 30% do valor, com o desbloqueio de 70% do montante até o julgamento definitivo do feito. Decisão mantida. Imposição da multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO